Tribunal: TJES
Processo: 5007430-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007430-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: TONI FABIO DA SILVA LESSA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007430-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVAD
O
:
TONI FABIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME - 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento, deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito em juízo da parte incontroversa do débito, com o fim de elidir os efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial do valor incontroverso do débito, em ação revisional de contrato, é medida suficiente para afastar os efeitos da mora, notadamente a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. A propositura de ação revisional, com a indicação do valor tido como devido e a disposição para depositá-lo judicialmente, confere verossimilhança à alegação de abusividade (fumus boni iuris). O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, consubstanciado no risco de negativação do nome do devedor, o que pode gerar restrições de crédito de difícil reparação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitiga a aplicação literal do art. 330, § 3º, do CPC, ao consolidar o entendimento de que o depósito da parte incontroversa do débito é medida idônea para afastar os efeitos da mora enquanto se discute a legalidade das cláusulas contratuais, desde que demonstrada a plausibilidade do direito e a boa-fé do devedor. 5. A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que os valores são depositados em conta judicial vinculada ao processo, garantindo a satisfação do crédito ao final da demanda, caso a tese do credor prevaleça.

IV. DISPOSITIVO E TESE - 6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.809/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007430-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVAD
O
:
TONI FABIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a higidez da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar o depósito em juízo da parte incontroversa do débito, com o propósito de elidir os efeitos da mora enquanto perdura a discussão sobre a legalidade dos encargos contratuais.

O Agravante defende a reforma da decisão, argumentando, em essência, que o depósito judicial contraria o disposto no art. 330, § 3º, do CPC e que a medida é ineficaz para afastar a mora.

Contudo, a meu ver, a pretensão recursal não merece prosperar.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, o Agravado ajuizou ação revisional questionando a legalidade de encargos embutidos no contrato de financiamento, apontando o valor que entende como devido e se prontificando a depositá-lo judicialmente. Tal postura, em sede de cognição sumária, confere verossimilhança à sua alegação de abusividade contratual, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a ausência do depósito autorizado poderia acarretar a inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes, gerando restrições de crédito de difícil reparação antes do deslinde da controvérsia principal.

Embora o art. 330, § 3º, do CPC estabeleça que o valor incontroverso deva continuar a ser pago no tempo e modo contratados, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a aplicação literal de tal dispositivo para proteger o devedor que demonstra boa-fé.

Conforme orientação consolidada, o depósito judicial da parte incontroversa do débito é medida idônea para afastar os efeitos da mora, notadamente a negativação do nome do devedor, enquanto se discute judicialmente a legalidade das cláusulas contratuais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. 1. A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos .Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes. 2. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ . O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos:(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente . Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1022809 MS 2016/0311364-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018)

Ademais, a medida não acarreta prejuízo irreparável ao Agravante. Os valores estão sendo depositados em conta judicial vinculada ao processo, o que garante que, ao final da demanda, caso sua tese prevaleça, o crédito será devidamente satisfeito, acrescido dos consectários legais. Trata-se de medida reversível que busca equilibrar os direitos das partes, garantindo o adimplemento da parte incontroversa da dívida e, ao mesmo tempo, resguardando o Agravado de possíveis danos decorrentes de uma cobrança potencialmente indevida.

Desse modo, a decisão agravada se mostra prudente e alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.